Tribunal: TJMT
Processo: 1059464-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1059464-78.2025.8.11.0001
Recorrente (s): Ana Lucia do Carmo Ribeiro
Recorrido (s): Estado de Mato Grosso
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO ANUAL. PAGAMENTO DA TAXA DESACOMPANHADO DA EMISSÃO DO CRLV. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de autuação de trânsito, restituição de valores pagos a título de multa, remoção e estadia, bem como indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ausência de expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) configura a infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente sustenta que quitou a taxa de licenciamento antes da abordagem, reputando indevida a autuação e imputando à Administração eventual mora na emissão do documento, além de invocar a abertura de procedimento de transferência do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da taxa de licenciamento, desacompanhado da emissão do CRLV, é suficiente para caracterizar a regularidade do veículo e afastar a infração do art. 230, V, do CTB; (ii) estabelecer se a autuação, bem como as cobranças decorrentes (multa, reboque e estadia), são ilegais a ponto de ensejar repetição do indébito; (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O licenciamento anual, nos termos do art. 130 do CTB, constitui ato administrativo complexo que exige não apenas a quitação de débitos, mas a verificação integral da regularidade do veículo pelo órgão de trânsito.
4. A emissão do CRLV, prevista no art. 131 do CTB, não é automática nem meramente consequencial ao pagamento, mas ato formal que atesta a regularidade do veículo, sendo documento de porte obrigatório conforme o art. 133 do CTB.
5. A regularidade do licenciamento não se perfaz com o simples adimplemento da obrigação pecuniária, mas apenas com a emissão do documento comprobatório, inexistindo presunção de regularidade antes desse ato administrativo.
6. A condução de veículo sem a devida emissão do CRLV subsume-se à infração do art. 230, V, do CTB, cuja natureza é objetiva e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano concreto.
7. A exigência de porte do CRLV constitui instrumento essencial de controle e fiscalização, inserido na lógica do poder de polícia administrativa voltado à segurança viária.
8. No caso concreto, embora o pagamento do licenciamento tenha ocorrido em 11/03/2025, a emissão do CRLV somente se deu em 11/04/2025, após a autuação ocorrida em 10/04/2025, evidenciando que o veículo não estava regularmente licenciado no momento da abordagem.
9. A abertura de procedimento de transferência do veículo, em 10/04/2025, não afasta a exigência legal de prévia emissão do CRLV, nem suspende a incidência da norma sancionadora, tratando-se de providência juridicamente irrelevante para o caso.
10. Não há demonstração de entrave administrativo que tenha impedido a emissão tempestiva do documento, sendo indevida a imputação de responsabilidade à Administração Pública.
11. A autuação e a apreensão do veículo configuram exercício regular do poder de polícia, revestido de presunção de legitimidade, não caracterizando ato ilícito.
12. Inexistindo ilegalidade, não há fundamento para repetição do indébito nem para indenização por danos morais, ausente violação a direito da personalidade.
13. A jurisprudência da Turma Recursal corrobora o entendimento de que o pagamento da taxa de licenciamento não supre a ausência de emissão do CRLV, sendo legítima a autuação e indevida a indenização (N.U 1013082-21.2025.8.11.0003; N.U 1012655-64.2024.8.11.0001).
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A regularidade do licenciamento veicular somente se aperfeiçoa com a emissão do CRLV, não sendo suficiente o pagamento da taxa correspondente.
2. A condução de veículo sem a emissão do CRLV configura a infração prevista no art. 230, V, do CTB, ainda que haja quitação prévia do licenciamento.
3. A autuação e a apreensão do veículo, nessas condições, constituem exercício regular do poder de polícia administrativa e não configuram ato ilícito.
4. A ausência de ilegalidade na atuação estatal afasta o dever de indenizar e a repetição do indébito.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 130, 131, 133 e 230, V; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02/10/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059464-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA LUCIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 799.330.091-68 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO ANUAL. PAGAMENTO DA TAXA DESACOMPANHADO DA EMISSÃO DO CRLV. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, DO CTB. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de autuação de trânsito, restituição de valores pagos a título de multa, remoção e estadia, bem como indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ausência de expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) configura a infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro. A recorrente sustenta que quitou a taxa de licenciamento antes da abordagem, reputando indevida a autuação e imputando à Administração eventual mora na emissão do documento, além de invocar a abertura de procedimento de transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da taxa de licenciamento, desacompanhado da emissão do CRLV, é suficiente para caracterizar a regularidade do veículo e afastar a infração do art. 230, V, do CTB; (ii) estabelecer se a autuação, bem como as cobranças decorrentes (multa, reboque e estadia), são ilegais a ponto de ensejar repetição do indébito; (iii) determinar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O licenciamento anual, nos termos do art. 130 do CTB, constitui ato administrativo complexo que exige não apenas a quitação de débitos, mas a verificação integral da regularidade do veículo pelo órgão de trânsito.

4.

A emissão do CRLV, prevista no art. 131 do CTB, não é automática nem meramente consequencial ao pagamento, mas ato formal que atesta a regularidade do veículo, sendo documento de porte obrigatório conforme o art. 133 do CTB.

5.

A regularidade do licenciamento não se perfaz com o simples adimplemento da obrigação pecuniária, mas apenas com a emissão do documento comprobatório, inexistindo presunção de regularidade antes desse ato administrativo.

6.

A condução de veículo sem a devida emissão do CRLV subsume-se à infração do art. 230, V, do CTB, cuja natureza é objetiva e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de dano concreto.

7.

A exigência de porte do CRLV constitui instrumento essencial de controle e fiscalização, inserido na lógica do poder de polícia administrativa voltado à segurança viária.

8.

No caso concreto, embora o pagamento do licenciamento tenha ocorrido em 11/03/2025, a emissão do CRLV somente se deu em 11/04/2025, após a autuação ocorrida em 10/04/2025, evidenciando que o veículo não estava regularmente licenciado no momento da abordagem.

9.

A abertura de procedimento de transferência do veículo, em 10/04/2025, não afasta a exigência legal de prévia emissão do CRLV, nem suspende a incidência da norma sancionadora, tratando-se de providência juridicamente irrelevante para o caso.

10.

Não há demonstração de entrave administrativo que tenha impedido a emissão tempestiva do documento, sendo indevida a imputação de responsabilidade à Administração Pública.

11.

A autuação e a apreensão do veículo configuram exercício regular do poder de polícia, revestido de presunção de legitimidade, não caracterizando ato ilícito.

12.

Inexistindo ilegalidade, não há fundamento para repetição do indébito nem para indenização por danos morais, ausente violação a direito da personalidade.

13.

A jurisprudência da Turma Recursal corrobora o entendimento de que o pagamento da taxa de licenciamento não supre a ausência de emissão do CRLV, sendo legítima a autuação e indevida a indenização (N.U 1013082-21.2025.8.11.0003; N.U 1012655-64.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularidade do licenciamento veicular somente se aperfeiçoa com a emissão do CRLV, não sendo suficiente o pagamento da taxa correspondente.

2.

A condução de veículo sem a emissão do CRLV configura a infração prevista no art. 230, V, do CTB, ainda que haja quitação prévia do licenciamento.

3.

A autuação e a apreensão do veículo, nessas condições, constituem exercício regular do poder de polícia administrativa e não configuram ato ilícito.

4.

A ausência de ilegalidade na atuação estatal afasta o dever de indenizar e a repetição do indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 130, 131, 133 e 230, V; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 02/10/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, ao argumento de que a ausência de expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV configura ilícito tipificado no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada com o teor do
decisum,
sustenta a parte recorrente, em síntese, que teve sua motocicleta apreendida em 10/04/2025 sob a alegação de ausência de licenciamento anual, não obstante tenha efetuado o pagamento da respectiva taxa em 11/03/2025, razão pela qual reputa indevida a autuação, bem como as cobranças dela decorrentes, consistentes em multa, reboque e estadia, além do alegado abalo moral suportado.

Alega que a sentença incorreu em equívoco ao condicionar a regularidade do licenciamento à emissão do CRLV, defendendo que a quitação do tributo seria suficiente para caracterizar o veículo como regular, imputando à Administração eventual mora na expedição do documento, bem como apontando a abertura de procedimento de transferência na data dos fatos como indicativo de reconhecimento da adimplência.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da ilegalidade da autuação e consequente condenação do ente estatal à repetição do indébito e à compensação por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela parte recorrida, pugnando pela ratificação integral da sentença vergastada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reclama, desde logo, a adequada delimitação da natureza jurídica do licenciamento anual de veículos e da correlata emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, porquanto tais institutos, embora frequentemente tratados de forma indistinta na prática administrativa, ostentam regimes normativos próprios, que se inter-relacionam, mas não se confundem.

O licenciamento, disciplinado no art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro, consubstancia exigência de caráter periódico, de índole administrativa e vinculante, que condiciona a regular circulação do veículo à prévia quitação de débitos tributários, encargos e penalidades incidentes sobre o prontuário do automotor. Trata-se, portanto, de ato complexo, que não se exaure no simples adimplemento financeiro, mas reclama a verificação, pelo órgão executivo de trânsito, da integral regularidade jurídica do veículo.

Nessa linha de compreensão, a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, prevista no art. 131 do Código de Trânsito Brasileiro, não se apresenta como ato automático ou meramente consequencial ao pagamento das exações devidas, mas como expressão formal da regularidade aferida pela Administração Pública, consubstanciando documento de porte obrigatório, nos termos do art. 133 do mesmo diploma legal. Da leitura conjunta dos arts. 130 a 133 da legislação de regência, constata-se, com clareza normativa, que a regularidade do licenciamento não se presume a partir do pagamento, mas se perfectibiliza com a emissão do documento hábil que a comprove.

Sob tal perspectiva, a distinção entre adimplemento das obrigações pecuniárias e efetiva regularização administrativa do veículo assume relevo decisivo, porquanto o sistema legal de trânsito estrutura-se sobre a necessidade de controle formal e documental da aptidão do veículo à circulação. Logo, a ausência de emissão do certificado, ainda que precedida do pagamento dos débitos, impede o reconhecimento jurídico do licenciamento, de modo que a circulação do veículo, nessas condições, subsume-se à hipótese infracional prevista no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como ilícita a condução de veículo que não esteja devidamente licenciado.

Com efeito, a natureza da infração em exame é objetiva e de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de dano concreto, mas apenas a verificação da inobservância do dever legal de portar documento que comprove a regularidade do veículo perante o órgão competente. Tal compreensão harmoniza-se com a lógica de polícia administrativa que informa o sistema de trânsito, no qual o controle documental constitui instrumento essencial à segurança viária e à fiscalização estatal. A exigência de porte do CRLV, longe de configurar formalismo excessivo, revela-se mecanismo de garantia da confiabilidade das informações constantes dos registros públicos, permitindo à autoridade de trânsito aferir, de imediato, a regularidade da situação do veículo.

Desse modo, afigura-se juridicamente inadequada a tese que pretende dissociar o licenciamento da emissão do certificado, como se o pagamento dos débitos fosse suficiente para afastar a incidência da norma sancionadora. Com efeito, a legislação de regência estabelece, de forma sistemática e coerente, um encadeamento normativo que parte da exigência de quitação integral (art. 130), passa pela necessidade de expedição do documento comprobatório (art. 131) e culmina na obrigatoriedade de seu porte para fins de circulação (art. 133), sendo a inobservância desse conjunto normativo sancionada pelo art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, se está diante de disciplina legal que não comporta flexibilizações interpretativas que esvaziem sua eficácia, sob pena de comprometimento da própria lógica de controle e fiscalização que sustenta o sistema de trânsito.

À luz desse encadeamento normativo, passa-se ao exame do caso concreto, no qual se revela incontroverso que a parte autora promoveu o pagamento do licenciamento anual em 11/03/2025
(id. 349040867 - p. 4),
circunstância que, todavia, não foi acompanhada da imediata emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, somente efetivada em 11/04/2025 (ids. 349040859 e 349040866), isto é,
aproximadamente um mês após o adimplemento e apenas no dia subsequente à autuação em flagrante ocorrida em 10/04/2025 (id. 349040861)
. Referido dado fático, devidamente comprovado nos autos, evidencia, com precisão, que, no momento da abordagem, o veículo não ostentava a condição jurídica de devidamente licenciado, à míngua da expedição do documento exigido pelo ordenamento de trânsito.

Com efeito, a circunstância de já se encontrar quitado o débito atinente ao licenciamento não tem o condão de infirmar a subsunção da conduta à hipótese normativa do art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, na medida em que, como anteriormente delineado, a regularidade do licenciamento somente se aperfeiçoa com a emissão do respectivo certificado, nos termos expressos dos arts. 131 e 133 do referido diploma legal. A ausência desse documento, no momento da fiscalização, revela descumprimento direto do dever legal de circulação condicionada, sendo juridicamente irrelevante, para fins de tipificação da infração, a antecedência do pagamento desacompanhado da formalização administrativa indispensável.

De outro vértice, não se mostra apta a alterar esse cenário a alegação de que, na data da autuação, teria sido instaurado procedimento de transferência de propriedade do veículo. Isso porque tal providência, além de não se confundir com o procedimento de licenciamento anual, não possui o condão de suspender, mitigar ou excepcionar a exigência legal de prévia emissão do CRLV para fins de circulação regular. Ao revés, o conjunto fático-probatório evidencia que, transcorrido lapso temporal significativo desde o pagamento do tributo, não houve a adoção das medidas necessárias à conclusão do procedimento administrativo de licenciamento, sendo deflagrado o processo de transferência apenas no momento imediatamente anterior à autuação, o que revela nítido caráter circunstancial e reativo.

Nessa perspectiva, a invocação da abertura de procedimento de transferência como causa excludente de responsabilidade não se sustenta, porquanto desprovida de amparo legal e incapaz de afastar a incidência da norma sancionadora. O que se verifica, em realidade, é tentativa de deslocamento da responsabilidade do administrado para a esfera da Administração Pública, atribuindo-se a esta eventual mora na emissão do documento, quando, na espécie, restou evidenciado que a regularização somente foi promovida após a atuação fiscalizatória, não havendo nos autos demonstração de qualquer entrave administrativo concreto que tenha impedido a emissão tempestiva do certificado.

À vista do expendido, reconhecida a higidez do auto de infração, bem como a regularidade da penalidade aplicada e da medida administrativa de apreensão do veículo, todas praticadas em estrita observância ao regime jurídico estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, não se configura ilicitude apta a ensejar a responsabilização civil do ente estatal, razão pela qual se mostra indevida a restituição dos valores despendidos a título de multa, remoção e estadia, assim como não há falar em compensação por danos morais, porquanto ausente qualquer violação a direito da personalidade, tratando-se, em verdade, de legítimo exercício do poder de polícia administrativa, que, por sua própria natureza, não gera dever de indenizar quando exercido nos limites da legalidade.

A propósito, cito precedentes desta e. Turma Recursal que coadunam com entendimento acima alvitrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM LICENCIAMENTO ANUAL. CTB, ART. 230, V. PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANTERIOR À AUTUAÇÃO. EMISSÃO POSTERIOR DO CRLV-E. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que, embora autuado por ausência de licenciamento anual em 22/02/2025, havia quitado a taxa de licenciamento em 06/09/2024, de modo que a emissão posterior do CRLV-e em 13/03/2025 não descaracterizaria a regularidade do licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento da taxa de licenciamento, sem a emissão do CRLV-e, é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB; (ii) verificar se a autuação foi ilegal, ensejando nulidade da multa e restituição em dobro do valor pago; (iii) avaliar se a autuação configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CTB, art. 130, exige o licenciamento anual do veículo, e o art. 131, §2o, condiciona sua regularidade à quitação de todos os débitos vinculados, sendo a emissão do CRLV ato constitutivo da situação de regularidade.

O art. 133 do CTB estabelece a obrigatoriedade do porte do CRLV, dispensando-o apenas quando houver acesso imediato do agente ao sistema informatizado de trânsito, hipótese não comprovada nos autos.

A mera quitação da taxa de licenciamento não basta para caracterizar veículo licenciado, sendo indispensável a emissão do CRLV-e. Assim, a condução de veículo antes dessa emissão configura a infração prevista no art. 230, V, do CTB.

A autuação praticada na hipótese constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, revestido de presunção de legitimidade, não configurando ato ilícito.

O mero aborrecimento decorrente da penalidade de trânsito não gera direito à indenização por danos morais, ausente violação a direito da personalidade.

Não há falar em repetição do indébito, uma vez que a multa aplicada é legítima, inexistindo cobrança indevida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A quitação da taxa de licenciamento não é suficiente para afastar a infração do art. 230, V, do CTB, sendo indispensável a emissão do CRLV-e.

A autuação por ausência de licenciamento anual, quando realizada antes da emissão do CRLV, constitui exercício regular do poder de polícia, não configurando ato ilícito.

O mero aborrecimento decorrente de penalidade de trânsito não gera indenização por danos morais.

Não cabe repetição do indébito quando a cobrança da multa é legítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTB, arts. 130, 131, §2o, 133 e 230, V; CPC, art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: não indicada no voto.

(N.U 1013082-21.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. APREENSÃO DE MOTOCICLETA. LICENCIAMENTO QUITADO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO CRLV. PORTE OBRIGATÓRIO. REMOÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 133 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a obrigatoriedade do porte do Certificado de Licenciamento Anual, bem como o artigo 230 do CTB, estabelece que conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado, caracteriza infração gravíssima, punida com penalidade de multa e medida administrativa de remoção do automóvel.

2. A Reclamante, ora recorrente, alega que teve sua motocicleta apreendida na blitz, em 27/11/2023, ocasião em que os policiais constataram pendência do licenciamento do veículo. Entretanto, a autora informa que estava adimplente com o licenciamento do veículo, dos anos de 2022 e 2023, no importe de R$ 140,00, efetuado o pagamento em 29/04/2023, estando irregular o ato dos agentes policiais. Nas razoes recursais pugna pela reforma da sentença objetivando o pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 208,45, relativo ao valor despendido pela requerente à título de estadia de pátio, deslocamento com via aplicativo Uber e indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00.

3. Em contrapartida, os Réus sustentam que apesar da autora ter efetuado o pagamento do licenciamento, esta somente emitiu o licenciamento no dia 27/11/2023 às 21h56, ou seja, em horário posterior aos fatos narrados que ocorreram às 19h do mesmo dia. Sendo assim, a Reclamante estava conduzindo veículo sem o devido licenciamento, não havendo conduta irregular adotada pelos agentes policiais e, tampouco, nulidade de multa.

4. Analisando os autos, verifico que a autuação e a apreensão do veículo ocorreram de forma regular, pois, a emissão do licenciamento ocorreu em horário posterior ao ato administrativo, de modo que não há que se falar em indenização por dano material e moral, vez que os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal, ao apreender a motocicleta, cuja condutora não portava documento de porte obrigatório na forma da lei.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Conforme consta em histórico DetranNet, esta se deu em razão de “conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente lic em Cuiabá no dia 27/11/2023 às 19:57”. Informa a autora que já havia realizado o pagamento do referido débito em 29/04/2023, contudo, conforme documento DetranNet, anexado aos autos Id. 152138943, a emissão do licenciamento deu-se no mesmo dia em que a remoção do veículo, contudo, posteriormente à realização da remoção. Desta feita, não há que se falar em ilegalidade do ato de remoção e, tão pouco, em devolução nulidade da multa imposta, vez que a mesma não comprovou a regularidade da motocicleta ao tempo da abordagem”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1012655-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Assim, ausente prova de irregularidade imputável ao ente administrativo e evidenciado que, no momento da abordagem, o veículo não se encontrava devidamente licenciado, impõe-se o reconhecimento da higidez do auto de infração lavrado, porquanto em estrita consonância com o regime jurídico estabelecido pelos arts. 130, 131, 133 e 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo espaço para o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando integralmente a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026